Tribunal: TJDFT
Processo: 0700191-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700191-66.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CICERO ELSON COELHO SILVA, DULCINEIA PIMENTEL, ELIENE ROSA DE AZEVEDO, SINEOBELIM CAETANO DE FARIA, TEREZA LUCIA DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante sustentando a omissão na decisão que não apreciou o pedido de julgamento do agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu a liminar. O processo foi sobrestado em virtude de decisão no Recurso Especial repetitivo no 1.769.209/AL, Tema 1009. O recurso paradigma já foi julgado e o acórdão publicado. Inclua-se em pauta para a próxima sessão. (e) Brasília/DF, 31 de maio de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito